Tribunal: STF
Processo: RE 77234
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-14
Data de publicação: 1974-05-14

Ementa:
Extinta a relação processual, por acordo homologado, não se

justifica a continuidade dos agravantes, no feito, que prosseguiu

apenas em relação a outra parte, estranha ao acôrdo. Redução, pela

metade, do valor da indenização. A decisão jamais negou vigência ao

direito positivo adequado à especíe.

           Alegação de coisa julgada, proveniente de decisão proferida

em

processo de inventário, deixou de ser apreciada no acordão de embargos

infringentes de vez que não foi versada no voto vencido, no recurso de

apelação. Dissídio jurisprudencial não configurado (súmula 291).

           Recurso extraordinário não conhecido.